Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600148-58.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
13/05/2024
Número: 0600148-58.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Processo referência: 0600148-58.2020.6.16.0049
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n°
0600148-58.2020.6.16.0049, (DRAP - 0600058-50.2020.6.16.0049), que julgou improcedente o
requerimento de reconhecimento de inexistência de coisa julgada no presente feito ou a sua
relativização, bem como, julgou improcedentes os pedidos de deferimento do registro de
candidatura do postulante, de cômputo de votos, diplomação e posse, em relação às Eleições 2020.
Por fim, a fim de dirimir qualquer dúvida, declarou a ocorrência e existência de coisa julgada formal
e material no presente feito, conforme certificação nos presentes autos. Recurso Eleitoral foi
interposto, contudo sem êxito, de forma a ser mantido indeferido, em segundo grau, o pedido de
registro de candidatura do requerente (Acórdão id. 103561331). Recurso Especial Eleitoral foi
interposto, sendo negado seu seguimento. Registro de candidatura de Valdecir Mello de Lima, para
concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático, ao cargo de vereador, no
município de Colombo/PR, referente às Eleições 2020. (Do indeferimento de registro de candidatura
coletivo de Valdecir Mello de Lima, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 55123, pelo
(a) Partido Social Democrático (55 - PSD), no Município de(o) Colombo/PR, pois no caso em
questão o pedido não se encontra em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº
23.609/2019. Depreende-se dos documentos acostados aos autos que o requerente não está quite
com a Justiça Eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de contas - Eleições 2016. Em sua
manifestação, o candidato apenas alegou que não foi devidamente notificado para prestar contas,
mas não realizou nenhuma prova nesse sentido. A única prova apresentada diz respeito a cópia de
sentença proferida em processo de prestação de contas para apurar indícios de irregularidades e
não em processo de prestação de contas propriamente dito. Isto é, pelo contido na sentença
proferida nos autos 591-74.2016.6.16.0186 não se verifica a regularidade ou tempestividade da
apresentação das contas referentes às Eleições 2016). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDECIR MELLO DE LIMA (RECORRENTE)
RICARDO DE ABREU TORRES (ADVOGADO)
ROSANE APARECIDA FRASON (ADVOGADO)
VICENTE PAULA DOS SANTOS registrado(a) civilmente
como VICENTE PAULA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43864189
09/05/2024
13:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.360

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA COLETIVO 0600148-
58.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VALDECIR MELLO DE LIMA
ADVOGADO: RICARDO DE ABREU TORRES - OAB/PR101576-A
ADVOGADO: ROSANE APARECIDA FRASON - OAB/PR59381
ADVOGADO: VICENTE PAULA DOS SANTOS - OAB/PR18877
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES DE 2020. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
QUITAÇÃO ELEITORAL EM VIRTUDE DE
QUE AS CONTAS DE CAMPANHA DE
2016 HAVIAM SIDO JULGADAS NÃO
PRESTADAS. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. TRÂNSITO EM JULGADO.
ARGUIÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE
SUPOSTAMENTE APTO A AFASTAR A
INELEGIBILIDADE, CONSUBSTANCIADO
NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS DAS ELEIÇÕES DE 2016 E
D O S
A T O S
P R O C E S S U A I S
SUBSEQUENTES, VIA AÇÃO DE
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS,
EM JULGAMENTO REALIZADO QUASE
02 ANOS APÓS A DIPLOMAÇÃO.
INEFICÁCIA PARA PRODUZIR OS
EFEITOS PRETENDIDOS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 Trata-se, originariamente, de
R e q u e r i m e n t o d e R e g i s t r o d e
Candidatura, referente às Eleições 2020,
Num. 43864189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

indeferido em decorrência da falta de
quitação eleitoral, por irregularidade na
prestação de contas relativas às
Eleições 2016, que haviam sido julgadas
não prestadas.

2. Após o trânsito em julgado da
decisão de indeferimento do registro, o
candidato peticionou, arguindo fato novo
superveniente, supostamente apto a
afastar a inelegibilidade e que seria
consubstanciado em julgamento,
ocorrido em 14 de dezembro de 2022, de
Ação de Querela Nullitatis Insanabilis,
no qual se declarou a nulidade da
notificação para apresentação das
contas finais nos autos de Prestação de
Contas de 2016 e dos atos processuais a
ela subsequentes, decisão que teve seu
trânsito em julgado em 19 de junho de
2023.

3. Em conformidade com consolidado
entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, o termo ad quem para que fatos
s u p e r v e n i e n t e s q u e a f a s t e m a
inelegibilidade sejam apreciados pela
Justiça Eleitoral é a data da diplomação,
última fase do processo eleitoral.

4. Ademais, no presente caso, além de o
fato superveniente invocado ter ocorrido
após a diplomação, não se olvida ainda
q u e n ã o p o s s u i o c o n d ã o d e
desconstituir a coisa julgada nos
presentes autos de registro de
candidatura.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/05/2024

Num. 43864189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Requerimento de Registro de Candidatura - RRC -
de Valdecir Mello de Lima, sob n. 55123, pelo Partido Social Democrático, ao cargo de vereador,
no município de Colombo/PR, referente às Eleições 2020.

Após o devido processamento, seu registro de candidatura foi indeferido em
primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a falta de quitação eleitoral, por irregularidade na
prestação de contas relativas às Eleições 2016 (autuadas sob nº 482-60.2016.6.16.0186) - que
haviam sido julgadas como não prestadas (ID 42701037).

Interpostos Recurso Eleitoral e, posteriormente, Recurso Especial Eleitoral, o
indeferimento do registro foi mantido, tendo ocorrido trânsito em julgado em 13 de setembro
de 2021 (ID 43789502).

Baixados os autos, estes foram arquivados em 28 de abril de 2022 (ID 43789509).

Verifica-se também pela documentação acostada que, em 03 de agosto de 2021,
Valdecir Mello de Lima ajuizou ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis)
autuada sob o nº 0600158-68.2021.6.16.0049, na qual, pelo Acórdão nº 61.688, em julgamento
de Recurso Eleitoral ocorrido em 14 de dezembro de 2022, esta Corte declarou a nulidade
da notificação para apresentação das contas finais na ação de Prestação de Contas de
2016 e dos atos processuais subsequentes por vício na formação do processo de prestação de
contas, decisão que teve seu trânsito em julgado em 19 de junho de 2023.

Sendo assim, lastreando-se no julgamento dos mencionados autos nº 0600158-
68.2021.6.16.0049, em 16 de fevereiro de 2023, Valdecir Mello de Lima peticionou nos
presentes autos, requerendo o imediato cômputo de votos por ele recebidos e, de
consequência, sua diplomação e posse, por entender, em resumo, estar quite com a Justiça
Eleitoral, bem como ter comprovado a nulidade absoluta do ato que ocasionou o indeferimento de
seu registro de candidatura e a inexistência de coisa julgada (ID 43789511).

Após o desarquivamento do feito, seguido do processamento e instrução
processual, bem como tendo sido oportunizada a apresentação de alegações finais pelo
requerente e pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Juízo de origem foi proferida decisão pela qual
julgou "IMPROCEDENTE o requerimento de reconhecimento de inexistência de coisa julgada no
presente feito ou a sua relativização", bem como julgando "IMPROCEDENTES os pedidos de
deferimento do registro de candidatura do postulante, de cômputo de votos, diplomação e posse,
em relação às Eleições 2020". Ainda, "a fim de dirimir qualquer dúvida", declarou "a ocorrência e
existência de coisa julgada formal e material no presente feito, conforme certificação nos
presentes autos" (ID 43789651).

Houve oposição de embargos de declaração (ID 43789657), os quais foram
rejeitados (ID 43789673).

Em face dessa decisão, o candidato interpôs Recurso Eleitoral (ID 43789682), por
Num. 43864189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

meio do qual, preliminarmente, requereu o reconhecimento de prevenção ao Doutor José Rodrigo
Sade, por ter sido o Relator designado para o Acórdão proferido no julgamento da querela
nullitatis nº 0600158-68.2021.6.16.0049, sustentando que alegada prevenção estaria em
conformidade com o art. 260 do Código Eleitoral e com o art. 930 do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, sustenta o efeito ex tunc do acórdão da querela nullitatis, para
2016 e que, assim, não haveria coisa julgada nestes autos, fundada em ato inexistente.

Pugna pela reforma da decisão, para julgar procedente o pedido, para o fim de
deferir o registro de candidatura, com fundamento no art. 216 da Resolução TSE nº 23611 DE
19/12/2019. Subsidiariamente, na eventual improcedência dos pedidos anteriores, que seja
relativizada a suposta coisa julgada do registro de candidatura diante da violação ao direito
fundamental de votar e ser votado, a supremacia das urnas e o Estado Democrático de Direito.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral no primeiro
grau de jurisdição (ID 43789695)

Pela decisão ID 43804633, reconheceu-se a prevenção do Gabinete da Relatoria da
Corregedoria para o processamento e relatoria do presente recurso, determinando-se, de
consequência, o seu processamento.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em seu parecer pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 43836659).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão do Juízo da 49ª Zona Eleitoral de
Colombo/PR, que indeferiu requerimento de imediato cômputo de votos recebidos pelo recorrente
no pleito municipal de 2020 e, de consequência, sua diplomação e posse.

Em apertada síntese, o recorrente sustenta estar quite com a Justiça Eleitoral, já
que comprovada a nulidade absoluta do ato que ocasionou o indeferimento de seu registro de
candidatura e, em decorrência a inexistência de coisa julgada sobre a decisão de indeferimento
de seu registro.

Não possui razão, contudo.

De acordo com o já relatado, o ora recorrente teve seu registro de candidatura
indeferido, tendo em vista a falta de quitação eleitoral, por irregularidade na prestação de contas
relativas às Eleições 2016 (autuadas sob nº 482-60.2016.6.16.0186) - que haviam sido julgadas
como não prestadas (ID 42701037), tendo ocorrido trânsito em julgado em 13 de setembro
de 2021 (ID 43789502).

Nos termos do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, as condições de elegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura. Na
situação ora em análise, portanto, no momento em que pleiteou seu registro, o recorrente não
estava quite com a Justiça Eleitoral, por terem sido julgadas não prestadas as contas referentes
ao pleito eleitoral de 2016.

Num. 43864189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

Muito embora tenha realizado sua campanha na situação "indeferido sub judice", a
situação de indeferimento perpetuou-se para além não só da eleição, como também da
diplomação, consolidando-se com o trânsito em julgado.

Com efeito, "A condição de candidato sub judice, para fins de incidência do art. 16-A
da Lei nº 9.504/97, nas eleições gerais, cessa (i) com o trânsito em julgado da decisão de
indeferimento do registro ou (ii) com a decisão de indeferimento do registro proferida pelo
Tribunal Superior Eleitoral". (TSE - Recurso Ordinário nº060091968, Acórdão, Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 09/10/2018).

Considerando-se como consolidada a situação de indeferimento do registro, não se
pode olvidar, ainda, que "Exaurida a jurisdição eleitoral com o trânsito em julgado da decisão,
resulta inviabilizada a apreciação de fato superveniente a afastar, em tese, a inelegibilidade do
candidato (...)" (TSE - Agravo regimental não conhecido. Agravo Regimental em Recurso
Especial Eleitoral nº15146, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 20/06/2017).

Partindo-se dessa premissa, não há como acolher o argumento do recorrente no
sentido de que não houve a formação de coisa julgada nos presentes autos, já que a sentença de
indeferimento do registro teria sido fundamentada em fato posteriormente considerado inexistente
(julgamento de contas não prestadas).

Primeiramente, cumpre destacar que o recorrente pretende, na prática, estender aos
presentes autos, de registro de candidatura (0600148-58.2020.6.16.0049), os efeitos de Querela
Nullitatis Insanabilis (0600158-68.2021.6.16.0049) relativa ao processo referente à Prestação de
Contas Eleitorais de 2016 (0600482-60.2016.6.16.0186), o que é inviável.

Nessa linha, inclusive, nos autos da Ação da Querela, o Desembargador Eleitoral
relator daquele Acórdão pontuou que "o v. acórdão 61.688 não reconheceu o Recorrente como
legítimo titular do exercício da função política, para qual fora eleito no pleito eleitoral de 2020,
mas tão somente declarou a nulidade da citação no processo de prestação de contas de 2016,
tanto é assim que foi dado parcial provimento ao recurso, para que seja feita nova citação"
(decisão ID 43497523, autos 0600158-68.2021.6.16.0049).

Para a finalidade de afastar a coisa julgada nos presentes autos - que não possui
nenhum vício de citação -, a via adequada seria a Ação Rescisória. Por sua precisão, neste
ponto, reproduzo o parecer ministerial:

Logo, pela diferença de objeto entre os julgamentos, não há como transladar
o resultado daqueles autos para este processo sem desconstituição da coisa
julgada, mesmo porque, nos autos de Requerimento de Registro de
Candidatura, não houve vício na formação da relação processual que
justificasse sua anulação desde o início.

Para obter a desconstituição de sentença transitada em julgado, seria
necessário a interposição de Ação Rescisória face ao decisum de
indeferimento de candidatura, o que não foi feito.

Além do mais, tal Ação Rescisória teria de ser proposta perante o TSE,
órgão judicial prolator da última decisão antes do trânsito em julgado, id est,
o acórdão que desproveu o Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral de
id. 43789495.
Num. 43864189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

Alega o recorrente, de outro turno, que o julgamento da Querella Nullitatis sequer
poderia ser considerado como superveniente, já que possui efeito ex tunc retroativo ao pleito de
2016.

Tal argumento, no entanto, também não encontra guarida. Ainda que se cogitasse
dessa pretendida retroatividade, não se pode perder de vista o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, sedimentado na Súmula nº 51, segundo a qual "o processo de registro de
candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no
processo de prestação de contas de campanha ou partidárias".

Além disso, conforme destacado pelo Juízo a quo, a diplomação dos eleitos no
Município de Colombo ocorreu em 18.12.2020, o que impossibilita que a decisão prolatada na
seara da Querela Nullitatis - quase 2 (dois) anos após a diplomação dos eleitos -, produza efeitos
neste registro de candidatura já julgado e acobertado pela coisa julgada e em processo eleitoral -
lato sensu - já encerrado com a diplomação.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. VEREADOR. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. QUITAÇÃO ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 42/TSE. VÍCIO NO
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
VERIFICAÇÃO EM SEDE DE REGISTRO DE CANDIDATURA.
SÚMULA Nº 51/TSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO
ENQUANTO PENDENTE DECISÃO EM QUERELA NULLITATIS.
DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. UTILIDADE AUSENTE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O julgamento das contas como não prestadas estende os efeitos
da ausência de quitação eleitoral para o curso do mandato ao qual
concorreu o candidato, não sendo possível afastar esse efeito pela
prestação de contas ocorrida dentro desse lapso, nos termos da
Súmula nº 42 deste Tribunal Superior Eleitoral.

2. O requerimento de registro de candidatura não é o locus
adequado para discussão de eventuais vícios ocorridos em
processo de prestação de contas, conforme orientação da
Súmula nº 51 deste Tribunal Superior Eleitoral.

3. Os fatos jurídicos posteriores à diplomação dos eleitos não
afetam o registro de candidatura, conforme balizas fixadas pela
jurisprudência deste Tribunal. Assim, é inexistente a utilidade
em se aguardar eventual julgamento de procedência de querela
nullitatis quanto à prestação de contas do requerente referente
às eleições de 2016.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 43864189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060043422, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 27/04/2021).

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
PROCEDENTES. PREFEITA E VICE-PREFEITO. RECURSOS ESPECIAIS
PROVIDOS. INELEGIBILIDADE INFRACONSTITUCIONAL
PREEXISTENTE. ATO DEMISSIONAL. REVOGAÇÃO DE DECRETO.
RESTABELECIMENTO DA INELEGIBILIDADE. MATÉRIA DEBATIDA NO
PROCESSO DE REGISTRO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 262 DO
CÓDIGO ELEITORAL. VERBETE SUMULAR 47 DO TSE.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade, julgou
procedentes os recursos contra expedição de diploma ajuizados em
apartado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Partido Verde (PV) -
Municipal - e pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Municipal, contra a
prefeita e o vice-prefeito do Município de Jaguariaíva/PR eleitos no pleito de
2020, atribuindo à primeira a inelegibilidade superveniente descrita no art.
1º, I, alínea "o", da Lei Complementar 64/90, dada a existência de ato
demissional do serviço público cujos efeitos, embora suspensos por ocasião
do pedido de registro de candidatura, foram reativados em 7 de outubro de
2020, antes, portanto, das eleições.

ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL QUESTÕES PRÉVIAS

(...)

5. Aplica-se na espécie o entendimento disposto no verbete sumular 47 do
TSE, segundo o qual "a inelegibilidade superveniente que autoriza a
interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do
Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional,
superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do
pleito".6. A suspensão da inelegibilidade, ocorrida somente em março de
2022, mais de um ano após a diplomação dos eleitos, não pode ser
considerada como fato superveniente apto a afastar o óbice da
inelegibilidade, porquanto, segundo o entendimento desta Corte, as
circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de
candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no art. 11,
§ 10, da Lei 9.504/97, podem ser conhecidas somente até a data da
diplomação, última fase do processo eleitoral. Precedentes.

7. Este Tribunal tem reafirmado o entendimento de que "a inelegibilidade
cujos efeitos somente se concretizaram após o encerramento do processo
eleitoral deve ser rejeitada, da mesma forma que é vedada a arguição de
alterações fáticas ou jurídicas supervenientes à data da diplomação
para os fins de deferimento do registro, pois a adoção de entendimento
contrário frustraria a tutela da segurança jurídica e da soberania
popular, ante a possibilidade de alteração do quadro de eleitos após a
Num. 43864189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

manifestação popular e após a Justiça Eleitoral legitimar o resultado
do pleito" (REspEl 0600393-67, DJE de 24.2.2022, e ED-RCED 0603919-
71, DJE de 28.10.2020, ambos de minha relatoria).

(...)

CONCLUSÃO

Recursos especiais providos, para julgar improcedentes os recursos contra
expedição de diploma.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060040142, Acórdão, Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/04/2023).

Por fim, não há que se falar em negativa de vigência ao art. 216 da Res. TSE nº
23.611/2019, já que não houve qualquer alteração na situação jurídica do candidato que
acarretasse alteração do resultado. Isso porque o candidato continua na situação de
indeferido, pois não se está diante de via adequada para se afastar os efeitos da coisa julgada e
o fato superveniente que foi alegado é intempestivo - ocorrido após a diplomação.

Logo, não há nada que justifique nova totalização dos votos.

Ademais, conforme o próprio recorrente destaca, "o trânsito em julgado da decisão
que indefere o registro na eleição proporcional não tem qualquer efeito quanto aos resultados,
pois os votos já não foram computados nos cálculos".

De fato, nos termos do art. 16-A da Lei 9.504/1.997, a validade dos votos atribuídos
a candidato que tenha concorrido na sub judice fica condicionada ao deferimento de seu registro
por instância superior. No caso, não tendo havido o deferimento do registro na instância superior,
por certo que os votos atribuídos ao candidato, ora recorrente, não foram válidos e, portanto, não
foram computados.

Assim, também não se mostra aplicável à situação o princípio da supremacia das
urnas, já que o recorrente não foi eleito, mormente porque os votos que lhe foram atribuídos
sequer foram computados.

Portanto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 43864189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL EM REGISTRO DE CANDIDATURA COLETIVO (11548) Nº 0600148-
58.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: VALDECIR MELLO DE LIMA - Advogados do RECORRENTE: RICARDO DE
ABREU TORRES - PR101576-A, ROSANE APARECIDA FRASON - PR59381, VICENTE PAULA
DOS SANTOS - PR18877 - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.05.2024

Num. 43864189 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2024 13:23:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050913234815700000042820197
Número do documento: 24050913234815700000042820197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2024 12:31:29